Tribunal: TJBA
Processo: 8022551-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022551-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: DERIVALDO LOPES CARNEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO MOTA RIOS E RIOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO AGRAVADO PARA AJUIZAR A DEMANDA ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Rejeição da preliminar de não cabimento do recurso, suscitada em contrarrazões recursais. O Agravante apresentou o recurso correto e utilizou argumentos que buscam infirmar as razões adotadas na decisão agravada, não havendo que se falar em violação aos pressupostos de admissibilidade recursal.

II - A determinação exarada nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP não se amolda à questão em apreço. Isso porque o Recurso Extraordinário citado trata apenas das diferenças de atualização monetária correspondentes ao Plano Collor II. Sendo assim, difere da hipótese em exame, que corresponde ao Plano Verão. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito.

III – De acordo com o entendimento do STJ, “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

IV – Nos termos da jurisprudência do STJ, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014 – excerto da ementa com grifos aditados).

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8022551-80.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado DERIVALDO LOPES CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA